Tribunal: TJDFT
Processo: 0709764-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709764-78.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CLAUDIA VALERIA DE SOUZA RECORRIDA: SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “d”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO. PENSIONISTA. FORÇAS ARMADAS. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SEGURO. CONDIÇÃO ESSENCIAL À CONTRATAÇÃO. SEGURADORA. CORRESPONDENTE FINANCEIRA. VENDA CASADA. NÃO CARACTERIZADA. 1. Em se tratando de pensionista das Forças Armadas, as regras de utilização do salário para o pagamento de mútuo financeiro estão estabelecidas na Medida Provisória no 2.215-10/2001. Por outro lado, a Portaria no 046/2005, da Secretaria de Economia e Finanças do Comando do Exército, regulamenta referida norma, estabelecendo que os descontos autorizados são limitados a 70% (setenta por cento) dos proventos. Ou seja, a limitação a que se submetem os descontos autorizados incidentes sobre os rendimentos do pensionista das Forças Armadas equivale a 70% (setenta por cento) do valor de seus proventos, devendo ser preservados, para a sua subsistência, o equivalente a 30% (trinta por cento). Precedentes. 2. Na hipótese, a contratação da assistência financeira não evidencia qualquer ilegalidade, considerando que o desconto autorizado para fins de amortização, mesmo quando acrescidos dos descontos obrigatórios, não superava o limite máximo de 70% (setenta por cento). 3. Inviável, ainda, o acolhimento da tese de situação imprevisível ensejadora de onerosidade excessiva, não havendo fundamentos, nesse sentido, que possibilitem uma intervenção judicial para fins de modificação do contrato celebrado à luz do regimento jurídico próprio a que se submete a autora/apelante, considerando que a limitação regulamentar não está sendo violada. 4. A assistência financeira concedida por sociedades seguradoras que atuam como correspondentes de instituições financeiras somente pode ser conferida a titular de seguro de pessoas, na forma da Circular SUSEP no 320/2006, que embora tenha sido revogada pela Circular SUSEP no 600/2020, tinha vigência à época da contratação. 5. Desse modo, a própria a condição de segurada se afigura como pressuposto essencial para a obtenção de assistência financeira junto à seguradora, não havendo que se falar, nesses casos, em caracterização de venda casada ou mesmo em cancelamento do seguro enquanto não quitadas as contraprestações relativas à assistência financeira. 8. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 1o da Constituição Federal, alegando a impossibilidade de descontos acima de 30% (trinta por cento) sobre os seus proventos, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana. Invoca divergência nesse aspecto com julgados do TJRJ e do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 1o da Carta Magna, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta presidência. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no tocante à indicada contrariedade ao artigo 1o da CF, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, pois “Não compete a este eg. Superior Tribunal se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório STF. (Precedente).” (AgRg no REsp n. 1.883.830/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário quanto ao mencionado malferimento ao artigo 1o da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas no 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’.” (ARE 1370888 ED, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 8/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017